Tribunal: CARF
Processo: 16327.902640/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902640/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.064 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível a vinculação por conexão dos presentes autos a outro processo
que se encontre em fase processual distinta.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS
PARA
JULGAMENTO
CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório a suspensão ou o julgamento conjunto de processos relativos ao
mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de vinculação por conexão e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902640/2010-93
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902640/2010-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
87.991, proferido em 13 de Setembro de 2018 pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Brasil em Ribeirão Preto- SP, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2004, no valor de R$ 217.298,42.
A DEINF de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 863994163,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 93):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP
deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 217.298,42 Valor na DIPJ: R$ 217.298,42. Somatório das parcelas de composição
do crédito na DIPJ: 1.463.653,21. IRPJ devido: R$ 1.246.354,79. Valor do saldo negativo
disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 80.763,76.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 01362.66384.220507.1.7.02-0473.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
24017.66154.280405.1.3.02-9978.
Valor
devedor
consolidado
correspondente
aos
débitos
indevidamente
compensados, para pagamento até 30/06/2010.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902640/2010-93

PRINCIPAL- R$ 140.858,27 MULTA- R$ 28.171,65 JUROS- R$ 90.827,75”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que realizou a compensação de débitos de IRPJ com valor
de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003, exercício 2004, através dos
PER/DCOMPs nos 01382.66384.220507.1.7.02-0473 e 24017.66154.260405.1.3.02-9978 e da
página 11 da DIPJ/2005 com o saldo negativo.
Asseverou que a compensação realizada através do PER/DCOMP no.
01382.66384.220507.1.7.02-0473 foi parcialmente homologada e a do PER/DCOMP no.
24017.66154.260405.1.3.02-9978 não foi homologada pela Receita Federal sob a justificativa de
que não haveria saldo negativo de IRPJ suficiente em relação ao ano-calendário de 2003 para
realizar a compensação.
Noticiou que a Receita Federal concluiu que não pode ser considerado no
cômputo do saldo negativo o valor de R$ 136.534,68 relativo a estimativas de Imposto de Renda
do ano de 2003 que foram quitadas pela mesma por meio da compensação efetuada através do
PER/DCOMP no. 27298.55738.290704.1.3.02-9553.
Sustentou que a referida compensação é legítima, devendo ser considerado o valor
de R$ 136.534,68 na composição do saldo negativo de IRPJ de 2003.
Pleiteou que seja reformado o despacho decisório no. 863994163 e que as
compensações efetuadas pela mesma PER/DCOMPs nos 01382.66384.220507.1.7.02-0473 e
24017.66154.260405.1.3.02-9978 sejam integralmente homologadas, bem como que seja
cancelada a exigência e extinto o crédito tributário exigido.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-87.991-DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos improcedente (e-fls. 149/154).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 164/214), destacando, em síntese, que:
“BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, instituição financeira devidamente
constituída, estabelecida na cidade de São Paulo, Capital, na av. Presidente Juscelino
Kubitscheck, 1.703, inscrita no CNPJ sob o no 31.895.683/0001-16, por seus advogados,
(docs. anexos), não se conformando data maxima venia com a r. decisão prolatada pela C.
6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão
Preto/SP, nos autos do processo em epígrafe, com guarda do prazo legal e com
fundamento no que estabelece o art. 33 do Processo Administrativo Fiscal, aprovado pelo
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902640/2010-93

Decreto no 70.235/72, de 06 de março de 1972, e alterações subsequentes, vem, com o
devido acatamento à presença de V. Sas., apresentar o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO ao E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, pelos
motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I- DOS FATOS

A recorrente promoveu a compensação de débitos de IRPJ com valor de saldo negativo
desse tributo correspondente ao ano-calendário de 2003, exercício 2004, conforme
PER/DCOMPs no 01382.66384.220507.1.7.02-0473 e 24017.66154.260405.1.3.02-9978
e página 1 1 da DIPJ/2005 com o saldo negativo (Ficha 12 B).
Não obstante, a compensação feita por meio da PER/DCOMP no
01382.66384.220507.1.7.02-0473 foi parcialmente homologada e da PER/DCOMP
24017.66154.260405.1.3.02-9978 não foi homologada pela Receita Federal sob a
justificativa de que não haveria saldo negativo de IRPJ suficiente em relação ao ano-
calendário 2003 para efetuar a compensação.
A conclusão da Receita Federal ocorreu pelo fato daquele órgão não ter considerado no
cômputo do referido saldo negativo o valor de R$ 136.534,68, que se refere a estimativas
de Imposto de Renda do ano de 2003 que foram quitadas pela recorrente por meio de
compensação efetuada na PER/DCOMP no 27298.55738.290704.1.3.02-9553.
A Receita Federal não considerou esse valor porque havia proferido despacho decisório
no 783800133 em relação a essa PER/DCOMP não homologando a compensação
efetuada.
Tendo-se em vista que a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
relação ao despacho decisório no 783800133, proferido nos autos do Processo
Administrativo no 16327.904287/2008-61, demonstrando que a referida compensação do
valor de R$ 136.534,68 fora completamente válida, apresentou a recorrente,
tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade nos presentes autos.
Houve por bem a C. 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Ribeirão Preto/SP negar provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada, tendo a recorrente tomado ciência do V. Acórdão na data de 10/05/2019,
sendo o presente Recurso, assim, plenamente tempestivo, e, como ficará demonstrado, a
compensação do valor de R$ 136.534,68 foi completamente válida não havendo,
portanto, fundamento para excluí-lo do cálculo do saldo negativo de IRPJ apurado em
relação ao ano de 2003 e, consequentemente para deixar de homologar totalmente as
compensações, senão vejamos:

II- DO DIREITO

Conforme se verifica do V. Acórdão ora recorrido, fora negado provimento à
Manifestação de Inconformidade apresentada pela recorrente, pelo fato de que o valor de
R$ 136.534,58, que se refere a estimativas de Imposto de Renda do ano de 2003, fora
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902640/2010-93

quitado pelo recorrente por meio de compensação efetuada na PER/DCOMP no
27298.55738.290704.1.3.02-9553, e esta compensação não fora homologada.
Destarte, assim decidiu a E. Turma de Julgamento a quo:
(...)
Verifica-se, assim, que a homologação das compensações objeto dos presentes autos
estariam direta e intimamente ligadas à homologação da DCOMP no
27298.55738.290704.1.3.02-9553, objeto do processo no 16327.904287/2008-61, que ora
se encontraria pendente de julgamento neste E. Colegiado.
Constata-se, desta forma, que as compensações objeto do presente processo
administrativo somente não foram homologadas em razão da existência do Despacho
Decisório objeto do Processo Administrativo no 16327.904287/2008-61, sendo, portanto,
dele decorrente.
Assim, uma vez reformado o Despacho Decisório objeto do Processo Administrativo no
16327.904287/2008-61,
via
de
consequência,
as
presentes
compensações,
obrigatoriamente, deverão seguir o mesmo caminho, com suas respectivas homologações.
Nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, os
processos podem ser vinculados por decorrência, “constatada a partir de processos
formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas”, e, nesta hipótese, os processos deverão ter julgamento conjunto.
Ante o exposto, requer a recorrente seja reconhecida a decorrência do presente processo e
sua vinculação ao Processo Administrativo 16327.904287/2008-61, para julgamento
conjunto.
Ressalta-se ademais, que o Processo Administrativo no 16327.904287/2008-61 foi
julgado pela C. 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção deste Conselho, em sessão de
20/03/2019, tendo sido o julgamento convertido em dililgência, “para que a autoridade
fiscal da Unidade de jurisdição do sujeito passivo confirme o recolhimento promovido em
27/02/2004 no valor de R$ 1.313.302,88 e informe sua destinação para liquidação a
débito de IRPJ apurado no ano-calendário 2003 e a eventual disponibilidade de sobra para
a formação do indébito aqui destinado a compensação” (doc anexo).
Assim, uma vez provido o Recurso Voluntário apresentado nos autos do Processo
Administrativo no 16327.904287/2008-61, o que, ao que tudo indica, por certo ocorrerá, a
consequência lógica, natural e legal será o provimento do presente Recurso Voluntário.

III- DO PEDIDO

C. Turma, ante todo o exposto e provado, pede e aguarda a recorrente seja recebido, por
tempestivo, o presente Recurso Voluntário e sejam acatados os seus termos,
reconhecendo-se a decorrência do presente processo e sua vinculação ao Processo
Administrativo 16327.904287/2008-61, para julgamento conjunto, e, ao final, seja
reformado o V. Acórdão recorrido, e, consequentemente, sejam homologadas as presentes
compensações, por se tratar de medida de inteira JUSTIÇA!!!”.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902640/2010-93

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2004, no valor de R$ 136.534,66 (R$ 217.298,42- R$ 80.763,76 DRF- R$ 0,00 DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Do Pleito de Julgamento em Conjunto

A Recorrente pleiteou que “seja reconhecida a decorrência do presente processo e
sua vinculação ao Processo Administrativo no. 16327.904287/2008-61, para julgamento
conjunto”.
Insta destacar, que o Recurso Voluntário não adentrou ao mérito do direito
creditório, basicamente defendeu a vinculação do presente processo ao PAF no.
16327.904287/2008-61.
Pois bem.
Quanto ao pedido de vinculação, é de suma importância citar as hipóteses de
vinculação que se encontram previstas no artigo 6o do Regimento Interno do CARF- RICARF,
senão vejamos:
“Art. 6o. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902640/2010-93

§1o. Os processos podem ser vinculados por:
I- conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II- decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autonômas; e
III- reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o. Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já
houver sido prolatada decisão.
§ 3o. A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o. Nas hipótese previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para a
unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo principal.
(...)”.
No que se refere a alegação de decorrência e necessidade de julgamento
simultâneo o pedido encontra-se prejudicado. Isto porque, tal providência apenas seria possível
se os processos se encontrassem na mesma fase processual, o que não é o caso, vez que o PAF
no. 16327.904287/2008-61 está aguardando o cumprimento da diligência solicitada pela
Resolução da 2a TO da 4a Câmara da 1a Seção do CARF.
Assim, como já foi iniciado o julgamento do recurso voluntário no processo no.
16327.904287/2008-61, tenho que não é possível realizar a vinculação dos processos por
conexão.
Cabe esclarecer ainda, que não há previsão legal que obrigue o julgamento em
conjunto de processos relativos ao mesmo contribuinte, mesmo que guardem relação de conexão,
desta feita, o presente julgamento deve ocorrer neste momento.
Por fim, destaca-se que se a alegação do contribuinte é a de que o julgamento do
Processo Administrativo no. 16327.904287/2008-61 impactaria no saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2004, caberia ao mesmo demonstrar o saldo de crédito de 2004 e não
simplesmente alegar que tem expectativa de seu crédito surgir e ser quantificado após o
julgamento do processo no. 16327.904287/2008-61.

Dispositivo
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902640/2010-93

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido afastar a preliminar de vinculação
por conexão e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 224
DF CARF MF
Original